Tribunal: TJPA
Processo: 0014768-27.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014768-27.2020.8.14.0401

APELANTE: MARIO NAZARENO NASCIMENTO MORAES JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157,
§2º, INCISOS VII DO CPB
– ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA BRANCA - MÉRITO -
1)
PLEITO DE DECOTE DA MAJORANTE RECONHECIDA NA SENTENÇA. IMPROVIMENTO. USO DA FACA PARA O COMETIMENTO DA PRÁTICA DELITIVA DEVIDAMENTE EVIDENCIADA NOS AUTOS PELO DEPOIMENTO DA OFENDIDA NA FASE INQUISITIVA E CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS MILITARES EM JUÍZO. INSTRUMENTO QUE FOI APREENDIDO NA POSSE DO ACUSADO JUNTAMENTE COM OS PERTENCES DA VÍTIMA, TENDO SIDO INCLUSIVE PERICIADA A ARMA BRANCA UTILITAZA NO CRIME.
2)
REQUERIMENTO DE CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA PARA ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPROVIMENTO – Inafastável a condenação do réu nas custas processais conforme previsão do art. 804 do CPP, podendo a eventual isenção do pagamento destas ser avaliada pelo juízo da execução penal, a quem compete aferir a situação econômica do apenado no momento do adimplemento do título condenatório.

3)
INEXISTÊNCIA DE QUALQUER INCONGRUÊNCIA A SER CORRIGIDA DE OFÍCIO NA DOSIMETRIA DA PENA.
4)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por
MARIO NAZARENO NASCIMENTO MORAES JUNIOR
, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém/Pa (
fls. 226/231 – ID 7324576
) que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 80 (oitenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso VII do CPB.

Em suas razões recursais (
fls
.
238/241 – ID 7324583
), o recorrente demandou, em suma, pelo afastamento da majorante pelo uso de arma branca, bem como pela dispensa do pagamento das custas e despesas processuais.

Em contrarrazões (
fls. 247/251 – ID 7324596
), o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, tão somente para que seja concedida a gratuidade processual pretendida.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou (
fls. 259/261 – ID 7628277
) pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Consta na denúncia que, no dia 16 de setembro de 2020, por volta das 21h05min, a vítima DARLENE DA SILVA MONTEIRO

estava em um ponto de ônibus na Avenida Castilho França, próximo à Estação das Docas quando foi abordada por
FABRÍCIO ALBUQUERQUE DA SILVA,
que, armado com uma faca, exigiu que a vítima lhe entregasse sua bolsa.

Diante da inércia da vítima, paralisada pelo medo, o denunciado arrancou a sua bolsa, que continha documentos, R$ 460,00 (quatrocentos e sessenta reais) e alguns objetos pessoais, e em seguida empreendeu fuga.

A ação delituosa despertou a atenção de transeuntes, que começaram a gritar por socorro. Os policiais militares Nazareno Pinto Maciel, Luzzininda lreno Martins e Diego Rafael Gomes Rodrigues, que estavam fazendo ronda naquela região, logo perceberam o que havia acontecido, e passaram a perseguir o denunciado.

Na altura da Avenida João Alfredo, a guarnição policial conseguiu alcançar e deter o denunciado, ainda em posse da faca usada para ameaçar a vítima, bem como dos pertences subtraídos. Diante disso, todos os envolvidos foram conduzidos até a Unidade Policial para que fossem tomadas as providências legais.

Diante dos fatos, o réu foi denunciado e sentenciado pela prática do crime de roubo qualificado pelo uso de arma branca, descrito no Art. 157, §2º, inciso VII do CPB).

Superada a descrição dos fatos, passo a apreciar o mérito do recurso.

De plano, atesto que o pleito de afastamento da majorante pelo uso de arma branca não merece prosperar, tendo sido relatado pelas testemunhas ouvidas em juízo por ocasião da realização de audiência de instrução e julgamento datada de 03.02.2021
(fls. 172/173 – ID 7324518)
, bem como pelo depoimento prestado pela vítima perante a autoridade policial
(fl. 10 – ID 7324485)
, que o acusado efetivamente utilizou o instrumento para perpetrar o crime, tendo inclusive, apontado a faca na direção da barriga da ofendida.

Ressalta-se ainda, que o referido instrumento foi aprendido na posse do réu juntamente com os pertences da vítima, tendo sido realizada perícia constante às
fls. 156/157 – ID 7324513
.

Por fim, é imperioso destacar que o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita a fim de isentar o réu do pagamento das custas processuais mostra-se inviável, sendo inafastável a condenação nas custas processuais em conformidade com o previsto no art. 804 do CPP. Contudo, a eventual isenção do pagamento destas em razão da situação econômica do apenado é matéria que pode ser avaliada pelo juízo da execução no momento do adimplemento do título condenatório. Nesse sentido,
verbis
:

TJMG:
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - PRELIMINAR - DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - INVIABILIDADE - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - PALAVRA DAS VÍTIMAS CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS-INIMPUTABILIDADE -INOCORRÊNCIA - DECOTE DA AGRAVANTE REINCIDÊNCIA - NÃO CABIMENTO- DETRAÇÃO - NÃO CABIMENTO- NÃO CABIMENTO - SURSIS - IMPOSSIBILIDADE- SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA- IMPOSSIBILIDADE-
JUSTIÇA GRATUITA - SUSPENSÃO DAS CUSTAS - JUÍZO DA EXECUÇÃO.
-Apelação Criminal é via inadequada para pleitear o direito de recorrer em liberdade, que se mostra inócuo com o julgamento do recurso. Imperiosa a manutenção da custódia do acusado -Impossível o acolhimento da pretensão absolutória quando a materialidade e a autoria delitivas se encontram fartamente comprovadas nos autos -Em crimes contra o patrimônio, como o de roubo, a palavra da vítima, ainda mais quando prestada com detalhes e aliada ao reconhecimento do acusado, bem como corroborado pelos depoimentos das testemunhas, constitui prova de extrema relevância -A mera alegação de dependência química não constitui fundamento suficiente para se reconhecer a inimputabilidade - Inviável o decote da agravante da reincidência quando existe na certidão de antecedentes criminais do réu condenação com trânsito em julgado para a parte em data anterior ao crime - Não se aplica a detração quando não há possibilidade de modificação do regime prisional fixado na sentença - Ausentes os requisitos previstos no artigo 77 do Código Penal, inviável a concessão do Sursis -
Verificar a miserabilidade do condenado para fins de deferimento dos benefícios de gratuidade de justiça e a consequente suspensão do pagamento das custas processuais cabe ao juízo da execução, em razão da possibilidade de alteração financeira do apenado entre a data da condenação e a execução do decreto condenatório.

(TJ-MG - APR: 10024180683799001 MG, Relator: Maurício Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 07/05/2020, Data de Publicação: 11/05/2020)

TJDF:
PENAL. PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. PARTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA.
CONDENAÇÃO NAS CUSTAS PROCESSUAIS. ART. 804, DO CPP.
SENTENÇA MANTIDA. 1. Ainda que o réu seja beneficiário da justiça gratuita, é de rigor sua condenação no pagamento das custas processuais (art. 804 do CPP).
2. A isenção do pagamento das custas pelo réu condenado é matéria afeta ao Juízo das Execuções Penais, a quem incumbirá, na época oportuna, decidir sobre o alegado estado de miserabilidade
. 3. Recurso conhecido e desprovido

(TJ-DF 20180110058634 DF 0000065-87.2018.8.07.0003, Relator: JESUINO RISSATO, Data de Julgamento: 14/03/2019, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 21/03/2019 . Pág.: 170/183)

Demais disso, muito embora não tenha o acusado se insurgido contra a dosimetria da pena, por se tratar de matéria de ordem pública, após reavaliação do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido de ofício nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo
a quo
, devendo ser mantida a sentença recorrida em sua integralidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença guerreada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/Pa, ____ de fevereiro de 2023.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 28/03/2023